Tribunal: TJSP
Processo: 2256249-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Rescisão contratual - Locação de veículo - Indeferimento de tutela de urgência (imediata restituição do bem) - Incontroversas a ausência de assinatura em certos instrumentos e a impossibilidade de conferência de assinaturas eletrônicas em outros - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.